Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013777-47.2009.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. DANO AMBIENTAL ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E DE DANO AMBIENTAL ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SANADO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. 1. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, como o delito previsto no art. 40 da Lei no 9.605/1998 (dano direto ou indireto às Unidades de Conservação) é instantâneo de efeitos permanentes, a sua consumação se dá com uma única conduta, isto é, com o efetivo dano causado às áreas de conservação, sendo que suas consequências são duradoras. Não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica aos acusados para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (crime cometido antes da redação dada pela Lei no 12.234/2010) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade dos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de dano direto ou indireto às Unidades de Conservação é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, dos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de dano direto ou indireto às Unidades de Conservação reconhecida de ofício. 3. Corrige-se erro material no dispositivo da sentença, que, ao condenar o réu LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA pela prática do delito de organização criminosa, deixou de mencionar a causa de aumento prevista no § 3o, do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, embora tenha a considerado na fundamentação e no processo dosimétrico. 4. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito. 5. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012. 6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito da lavagem (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)” (Jurisprudência em Teses, Edição 167, Enunciado no 4). 7. De acordo com o acervo probatório, restou demonstrada a utilização de cessões de direito em nome de “laranjas” como maneira de forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. 8. O reconhecimento do erro sobre a elementar do tipo (art. 20, caput, do CP) requer que o engano seja inevitável, escusável ou invencível, de maneira que o agente não praticaria a conduta se tivesse conhecimento da realidade, o que não restou demonstrado no caso vertente. 9. In casu, a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, do art. 1o, da Lei no 9.613/1998 representa uma dupla punição dos réus pelo mesmo fato consistente em ocultar bens e valores provenientes de infração penal no âmbito de uma organização criminosa. 10. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso das defesas conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos delitos previstos no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979 e no art. 40 da Lei no 9.605/1998, aos acusados LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MÁRIO ELIAS XAVIER e RICARDO AUAD LIMA. Correção, de ofício, de erro material constante do dispositivo da sentença. No mérito, recursos dos acusados LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MÁRIO ELIAS XAVIER e RICARDO AUAD LIMA parcialmente providos para afastar a majorante prevista no § 4o, do art. 1o, da Lei no 9.613/1998, reduzindo-se a reprimenda. Recurso da ré ANDREA DELFINO AUAD desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de nulidade, eis que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o erro material apontado, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1° do Código Penal e 27 da Lei 12.850/2013, defendendo que o tipo penal referente a organização criminosa não pode ser aplicado em razão de os atos terem sido praticados em data anterior à sua vigência; c) artigo 1° da Lei 9.613/1998, argumentando que deve ser afastada sua condenação em relação ao delito de lavagem de dinheiro. Aduz que não se aplica a alteração normativa trazida pela Lei 12.683/2012, de modo que o crime deve estar adstrito ao rol taxativo previsto no art. 1.o da Lei 9.613/1998. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1° do Código Penal e 27 da Lei 12.850/2013. Isso porque, ao assentar que “os fatos criminosos imputados aos réus se deram durante a vigência da Lei no 12.850/2013.” (ID 46911701 - Pág. 7), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1° da Lei 9.613/1998. Com efeito, a Turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou que “deve ser aplicável a Lei no 9.613/1998 acrescida das alterações legislativas promovidas em 2012, uma vez que o crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, conforme já exposto no item 2.2. (súmula no 711 do Supremo Tribunal Federal). Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal)” (ID 46911701 - Pág. 13). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 126/STJ). INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Decididas de forma motivada as questões submetidas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido. 2. Arrimado em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais o julgado objeto do recurso especial e não interposto recurso extraordinário, incide a Súmula 126/STJ. 3. A aferição acerca do cabimento da pretensão indenizatória afastada, em sua maior parte, pelo Tribunal de Justiça, encontra óbice na Súmula 7/STJ, dado que demandaria reexame de provas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.557.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SÚMULA 711/STF. DELITO DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. APENAS UMA VETORIAL NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA NOS CRIMES DE TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Quanto aos agravos regimentais de Rafael Lamônica Netto e Glauco Pasquinelli, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC, e da Súmula 182 desta Corte. 2. No que tange aos agravos regimentais de Cláudio Nogueira Júnior e Sílvio Benito Martini Filho, devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 3. Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. "É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída com inquérito policial" (Súmula 330/ STJ). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade na adoção do procedimento ordinário, quando denunciado o agente por crimes com procedimentos diversos. 5. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 6. Não há falar-se em irretroatividade da lei penal mais gravosa, relativamente ao crime de organização criminosa (Lei 12.850/2013), porquanto condenados os recorrentes pela prática de atos ocorridos com início em 2010, prolongando-se até o ano de 2016, sedo aplicável o entendimento firmado na Súmula 711/STF ("A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.") 7. Não medra a tese da atipicidade da conduta relacionada ao crime de organização criminosa, diante da prática do crime de peculato em continuidade delitiva, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes. 8. Havendo somente uma vetorial negativa, esta Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, na fixação da pena-base. 9. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido que os agravantes exerciam o comando de organização criminosa, tem-se que a desconstituição do entendimento, com vistas a afastar a referida agravante, implicaria extenso reexame dos fatos e provas dos autos, providência que não se compatibiliza com a via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 10. Não há bis in idem em razão da incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, nos crimes de peculato e de organização criminosa, em razão da autonomia dos delitos. 11. Agravos regimentais de Rafael Lamônica Netto e Glauco Pasquinelli não conhecidos. Agravo regimental de Silvio Benito Martino Filho provido para conhecer do agravo, mas negar provimento ao recurso especial. 12. Agravos regimentais de Cláudio Nogueira Júnior e Dênis Paulo Nogueira Lima providos para conhecer dos agravos e dar provimento parcial aos recursos especiais para reduzir as penas, com efeitos extensivos ao corréu Rafael Lamônica Netto, ficando a condenação de Cláudio Nogueira Júnior em 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, e 32 dias-multa, em regime fechado; a de Dênis Paulo Nogueira Lima em 5 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, e 21 dias-multa, em regime semiaberto; e a de Rafael Lamônica Netto em 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, e 32 dias-multa, em regime semiaberto. (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática do AREsp n. 2.246.522, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/02/2023. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010